Tribunal: TJDFT
Processo: 0738097-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRESSÕES FÍSICAS E AMEAÇAS PRATICADAS POR CÔNJUGE E DESCENDENTE CONTRA MULHERES DA MESMA UNIDADE FAMILIAR. CONTEXTO DE CONVIVÊNCIA DOMÉSTICA. VÍNCULO DE AFINIDADE. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 5o, I E II, E 40-A, DA LEI No 11.340/2006. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO.
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pela 3a Vara Criminal de Brasília, em face do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília, nos autos de medida cautelar inominada criminal proposta por duas mulheres contra o cônjuge de uma delas e a filha do casal, por condutas que, em tese, configuram os crimes de lesão corporal, ameaça e injúria.
2. Os fatos ocorreram no interior da residência familiar, envolvendo agressões físicas e ameaças perpetradas por marido e filha contra esposa e Tia/Cunhada, em contexto de coabitação e relações de afinidade, nos moldes dos incisos I e II do art. 5o da Lei no 11.340/2006.
3. A inclusão do art. 40-A pela Lei no 14.550/2023 reforça a diretriz de que a aplicação da Lei Maria da Penha prescinde da demonstração de motivação fundada em discriminação de gênero, bastando que os atos de violência tenham ocorrido em âmbito doméstico, familiar ou de relação íntima de afeto.
4. O Superior Tribunal de Justiça e está Corte têm jurisprudência consolidada no sentido de que a vulnerabilidade da mulher, em tais contextos, é presumida, sendo suficiente à fixação da competência do juízo especializado a configuração do ambiente de violência doméstica, independentemente do móvel da conduta delitiva.
5. A análise conjunta dos elementos fáticos revela circunstâncias típicas de violência doméstica e familiar contra a mulher, exigindo atuação do juízo especializado não apenas para apreciação das medidas protetivas, mas também para assegurar o processamento adequado da persecução penal.
6. Conflito conhecido. Competência fixada no 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília.